Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-77.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000274-77.2020.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAYMUNDO VALVERDE DOS SANTOS SAMPAIO Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA APELADO: LIDINEIA LIMA MOTA BARROS Advogado(s):GILDASIO DOS SANTOS LIMA ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSE LEGÍTIMA DEMONSTRADA. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a reintegração de posse em favor da autora, relativamente a imóvel urbano situado na Praça 15 de Novembro, n.º 244, centro, com área total de 138,13m2, e que condenou o réu a abster-se de atos de turbação e esbulho, além de proceder à remoção de construção existente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. 2. A decisão recorrida entendeu estarem presentes os requisitos do art. 561 do CPC, reconhecendo a posse legítima da autora e a ocorrência de esbulho por parte do réu. II. Questão em discussão: 3. Há duas questões em discussão: (i) a existência de elementos suficientes à concessão da gratuidade da justiça ao apelante, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC; e (ii) a definição da legitimidade possessória sobre o imóvel, especialmente quanto à presença dos requisitos legais para a reintegração de posse prevista no art. 561 do CPC. III. Razões de decidir: 4. A documentação apresentada pelo apelante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência, não tendo a parte adversa produzido prova capaz de elidir a presunção legal de veracidade da declaração firmada, conforme previsto no art. 99, § 3.º, do CPC. 5. A autora demonstrou a posse legítima do imóvel por meio de escritura pública de compra e venda, matrícula registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente e prova testemunhal robusta, inclusive de agentes públicos, que confirmam a ocupação mansa e contínua até a prática do esbulho pelo réu. 6. O conjunto probatório dos autos revelou que a autora foi esbulhada de sua posse, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais: posse anterior, prática de esbulho, data do esbulho e perda da posse. 7. As alegações do apelante, no sentido de que exerceria posse legítima com base em cessão de direitos hereditários e transmissão informal por meio de familiar, não foram corroboradas por elementos documentais ou testemunhais suficientes, revelando-se frágeis e insuficientes para infirmar a conclusão da sentença. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida quanto à procedência da reintegração de posse. Deferida a gratuidade da justiça ao apelante. Majorar honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Tese de julgamento: “1. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC, salvo prova em contrário. 2. Comprovada a posse legítima e anterior da autora e configurado o esbulho praticado pelo réu, é devida a reintegração de posse nos termos do art. 561 do CPC.” Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000274-77.2020.8.05.0043, em que figuram como apelante RAYMUNDO VALVERDE DOS SANTOS SAMPAIO e como apelada LIDINEIA LIMA MOTA BARROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23